Tribunal: TJMT
Processo: 1023943-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023943-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), PAULO PEREIRALESSA - CPF: 404.459.689-15 (AGRAVADO), LINKAGE INCORPORADORA S/A - CNPJ: 07.541.021/0001-63 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE ANTIGA ALEGADA PELO AUTOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório ajuizada por antigo possuidor de imóvel rural. O agravante sustenta que, embora tenha transferido a propriedade ao SICOOB por dação em pagamento em 2016, manteve a posse do bem como garantia de cumprimento de obrigações contratuais, as quais não teriam sido adimplidas. Após posterior alienação do imóvel a terceiros (agravados), os novos adquirentes teriam tentado ingressar na área de forma violenta, sem mandado judicial, com apoio da Polícia Militar. Requereu liminar de manutenção ou reintegração de posse, ou, subsidiariamente, a realização de
audiência de justificação prévia, com fundamento nos requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de plano, os requisitos legais para a concessão de liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) estabelecer se, diante da controvérsia e da ausência de prova pré-constituída inequívoca, é cabível a designação de audiência de justificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada conclui que o agravante perdeu a posse do imóvel desde a dação em pagamento realizada em favor do SICOOB, em 2017, e que os agravados exercem atos possessórios desde 2022, após aquisição regular do bem, com registro na matrícula.

A existência de ação anulatória em curso contra o banco não invalida, por si só, os atos de disposição realizados pelo credor fiduciário nem a posse dos adquirentes de boa-fé.

O agravante não comprovou, por documentos idôneos, o exercício da posse atual, tampouco a ocorrência de esbulho recente, inexistindo, assim, os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão imediata da liminar possessória.

A controvérsia fática e a alegação de violência na retomada da área por parte dos agravados, com possível uso indevido da força estatal, exigem apuração mais detida, sendo recomendável a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC.

A determinação de que as partes se abstenham de alterar a situação fática do imóvel visa preservar a utilidade do processo e evitar agravamento do conflito possessório até ulterior deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca da posse atual e do esbulho recente impede a concessão liminar de tutela possessória com base no art. 561 do CPC.

A controvérsia sobre a posse e a alegação de violência no ingresso dos adquirentes de boa-fé justificam a realização de audiência de justificação prévia.

A determinação judicial para que as partes se abstenham de modificar a situação de fato do imóvel é medida assecuratória necessária em litígios possessórios com pretensões contrapostas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 356, 561, 562; CC, arts. 228, 356.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1023943-75.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório.

O agravante alega que exerce a posse do imóvel rural há dezenas de anos e, em 2016, transferiu a propriedade ao SICOOB, a título de dação em pagamento, para consumação do distrato de um negócio jurídico anterior malsucedido, contudo, manteve consigo a posse da área como garantia de que as obrigações assumidas no distrato seriam cumpridas, o que não ocorreu, e a questão foi judicializada em 2018 (processo n. 1000561-71.2018.8.11.0041).

Afirma que mesmo com a transferência da propriedade, se manteve no local, nele residindo seu caseiro que desenvolve pequenas atividades rurais, além de arrendar parte do pasto e aos finais de semana exercer atividades de veraneio.

Narra que em 2022, o SICOOB, mesmo na pendência de processo discutindo a anulação do negócio jurídico, o alienou aos agravados, em transação suspeita.

Diz que, apesar desse tempo transcorrido, somente agora, em 2025, eles tentaram, de forma violenta e arbitrária, ingressar nas terras.

Conta que apenas três dias depois de apresentar contestação, o réu retornou à propriedade acompanhado de numeroso contingente da Polícia Militar, fortemente armado, sem qualquer mandado judicial, fazendo uso, inclusive, de helicóptero, renderam ele e os trabalhadores que ali estavam, os agrediram, lançaram-nos ao solo, tomaram seus aparelhos celulares, proferiram ofensas como "vagabundos", "sem-terra" e "grileiros", além de os ameaçarem com represálias caso retornassem ao imóvel, sendo ao final conduzidos de forma ultrajante em camburões à delegacia, sem qualquer chance de defesa.

Pontua que desde então, encontra-se expropriado de sua terra, sem ordem judicial, por meio do uso ilegítimo da força estatal, o que levanta sérias suspeitas de que o agravado se valeu de influência indevida para instrumentalizar a Polícia Militar.

Argumenta que a liminar não poderia ter sido negada sem a prévia audiência de justificação.

Pede

liminar de manutenção ou reintegração de posse ou, subsidiariamente, a realização de audiência de justifica
çã
o
prévia
.

Aduz que preenche todos os requisitos do art. 561 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
301996392
.

Intimados, os agravados deixaram de apresentar c
ontraminuta
(
Id n.
308224366
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
, está fundamentad
a
nos seguintes termos:

(...)

No caso em análise, embora o autor aponte um evento em abril de 2025, os documentos colacionados pelos réus, em especial a matrícula do imóvel (ID 194471361) e as fotografias datadas (
IDs
194471367 e seguintes), indicam que a posse dos requeridos se iniciou em 2022, após a aquisição do bem do credor fiduciário.

A própria narrativa do autor na petição de ação anulatória (ID 193606786) e a declaração do ex-proprietário (ID 197297063) confirmam que o imóvel foi dado em pagamento ao Banco Safra/Sicoob em 2017.

A posse, portanto, foi perdida pelo autor naquele momento, ou, no mais tardar, quando o imóvel foi adquirido pelos réus em 2021 e estes passaram a exercer atos possessórios.

Logo, não há como reconhecer que os requeridos turbaram o imóvel há menos de ano e dia, mas sim, desde o ano de 2022, portanto, não se aplica a regra do procedimento especial.

Destarte, tratando-se de posse de força velha, a demanda deverá tramitar pelo rito comum, e a análise da tutela de urgência submete-se aos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos em juízo perfunctório, não se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Os réus demonstraram, por meio de farta prova documental, a aquisição da propriedade do imóvel de boa-fé, por meio de escritura pública registrada no Cartório de Registro de
Imóveis (ID 194471361), após o bem ter sido consolidado em nome do credor fiduciário (Sicoob), a quem o próprio autor havia transferido o imóvel para quitação de dívidas.

Nota-se, ademais, que o autor narra que deu o seu imóvel em garantia ao banco e este, na condição de atual proprietário, vendeu o imóvel aos requeridos, estando estes, em tese, possuindo o bem de boa-fé, desde meados de 2022, conforme constam dos documentos até agora atrelados aos autos.

É imperativo analisar neste juízo perfunctório, a natureza jurídica da transação original entre o autor e a instituição financeira, pois ela é o cerne da questão possessória.

Conforme se extrai dos autos, notadamente da matrícula do imóvel (ID 194471361, R-02), o autor, na qualidade de devedor, transferiu a plena propriedade do imóvel em litígio ao Banco Sicoob. Este ato configura uma clássica dação em pagamento (
datio
in
solutum
), instituto previsto no art. 356 do Código Civil, que ocorre quando o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida para extinguir a obrigação.

Este ato jurídico, perfeito e acabado, operou a extinção da obrigação principal e, por conseguinte, a transferência irrevogável do domínio sobre o bem. A partir daquele momento, o autor deixou de ostentar qualquer direito real sobre o imóvel, perdendo não apenas a propriedade, mas também o direito à posse que dela emana (jus
possidendi
).

Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, a instituição financeira, no exercício regular de seu direito de dispor do que lhe pertence (art. 1.228 do Código Civil), realizou a cessão de seus direitos de propriedade aos réus,
que o adquiriram de boa-fé, conforme demonstrado pela matrícula atualizada do imóvel (ID 194471361, R-03).

A pretensão do autor de reaver a posse, neste contexto, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire
contra
factum

proprium
(proibição do comportamento contraditório).

Não pode o autor, após voluntariamente dar o bem em pagamento e extinguir sua dívida, vir a juízo pleitear a posse que ele mesmo transferiu, em detrimento de terceiros adquirentes de boa-fé que confiaram na higidez dos registros públicos. A discussão sobre eventual vício no negócio jurídico originário com o banco deve ser discutida em ação própria (Ação Anulatória - ID 193606786) que
encontra-se
em tramite no juízo de Cuiabá, não tendo o condão de, por si só, invalidar a posse legítima dos adquirentes de boa-fé.

Acerca do princípio "a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza" (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
) o intuito do autor é de tirar proveito de atos ilícitos ou imorais praticados por si mesmo, pois sabe que deu o imóvel em garantia ao banco, perdeu o bem e o banco vendeu a terceiro e não pode permanecer no imóvel que não lhe pertence e impedindo o atual proprietário a utilizar do seu bem.

No mesmo sentido, embora o autor alegue que está litigando com o banco, seu direito, certamente, será convertido em perdas e danos, pois a propriedade do imóvel foi consolidada em favor do banco e este vendeu ao
requerido,vale
frisar, - terceiro de boa-fé, não podendo, desta forma, diante de todo o ventilado, obter vantagem para beneficiar-se ilicitamente.

Ademais, os réus juntaram Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), licenças ambientais e fotografias que demonstram o exercício de atos possessórios consistentes com a implantação de um empreendimento imobiliário desde 2022 (
IDs
194471356, 194471358, 194471359, 194471367 e ss.). A posse, como poder de fato sobre a coisa, não se confunde com a propriedade. No caso, os elementos indicam que o autor não exerce a posse sobre o imóvel há anos, pois sequer provou que fez qualquer benfeitoria no local e que há nela qualquer edificação, plantação,
etc
, sendo os réus, a priori, os atuais possuidores.
(Id n. 198535034 – autos em primeiro grau)

A liminar em possessória demanda o preenchimento dos requisitos do
art. 561
do CPC
(prova da posse; turbação ou esbulho; data; continuação da posse, se for o caso), facultando ao juiz, em caso de dúvida, determinar audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC
).

Embora o agravante alegue
posse antiga, manutenção de caseiro, uso do imóvel e arrendamento de pasto, apontando controvérsia pretérita acerca da propriedade (distrato com o SICOOB e posterior alienação aos agravados), mas sem abdicar da proteção possessória autônoma
, não há evidências contundentes desses fatos
que autorize a tutela pleiteada
.

Desse modo, a prudência orienta a realização de audiência de justificativa prévia a fim de
elucidar os fatos antes d
a concessão do pedido.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para
determinar a realização de audiência de justificação prévia (CPC, art. 562), no prazo que o Juízo de origem fixar, com a oitiva das testemunhas essenciais e demais providências cabíveis
e
, em caráter assecuratório,
determino
que as partes se abstenham de
praticar atos que alterem a situação fática do imóvel até a decisão final sobre a liminar possessória
.

Mantém-se, por ora, o indeferimento da tutela liminar de manutenção/reintegração, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo de origem após a justificação prévia, à luz do art. 561 do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025